Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725881-18.2023.8.07.0015 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA CONTRA EMPRESA NÃO FALIDA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA FALIDA. PRETENSÃO INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de pedido de Habilitação de Crédito. O MM Juiz a quo indeferiu a petição inicial, nos termos do art. art. 330, I, c/c art. 485, I, ambos do CPC, tendo por argumento ausência de interesse processual, consubstanciada na inexistência de título de crédito contra a empresa falida. 2. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, o recurso adequado contra decisões que analisam impugnações de habilitações de crédito é o agravo de instrumento. 2.1 No entanto, este egrégio TJDFT tem admitido recurso de apelação contra decisões judiciais que indeferem a petição inicial de autos de Habilitação de Crédito, notadamente diante do regramento insculpido nos artigos 331, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do CPC, c/c art. 189 da Lei 11.105/2005, e da ideia de que a insurgência reside no recebimento da inicial e não necessariamente na impugnação. 3. A decretação da falência se restringe a pessoa do falido, tendo-se em conta, principalmente, o disposto no art. 506 do CPC e no art. 99, I, da Lei no 11.101/2005. Não se discute que em algumas situações específicas, o Julgador poderá estender os efeitos jurídicos da falência a sócios e demais empresas integrantes do mesmo Grupo Econômico. No entanto, tal medida, que não implica no reconhecimento da falência de todos os integrantes do Grupo, depende da demonstração criteriosa do preenchimento dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica, como, por exemplo, abuso de personalidade e confusão patrimonial. 4. Em caso semelhante ao discutido nos autos, o STJ decidiu que “a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.738.588/DF, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, julgado em 22.11.2021). 5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, incisos II e III, § 1o, inciso I, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, 17, 330, inciso I, 485, inciso I, todos do CPC, e 6o e 127, ambos da Lei 11.101/2005, alegando que, em virtude de a empresa M3A CURSOS LTDA – ME integrar o mesmo grupo econômico da empresa falida STRONG, deverá ser submetida aos efeitos da falência, mediante aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil, 17, 330, inciso I, 485, inciso I, todos do CPC, e 6o e 127, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017